Tribunal: TJBA
Processo: 0089283-56.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0089283-56.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Jose Claudio de Jesus Santos Advogado(s): APELADO: CLAUDIA BARBOSA MAGALHAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 1999, com posterior paralisação processual. 2. O Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador determinou a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 3. A carta de intimação, expedida com Aviso de Recebimento (AR), foi entregue em 27/01/2022, no endereço do autor, mas assinada por terceira pessoa estranha à lide. 4. Diante da ausência de manifestação, o Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. 5. Apelação interposta pela parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida; (ii) ofensa ao art. 485, § 1º, do CPC; e (iii) cerceamento do contraditório e da ampla defesa. 6. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 8. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa observou a exigência legal de intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 9. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono, como garantia do contraditório e da ampla defesa. 10. No caso, a intimação foi recebida por terceira pessoa, não identificada como representante legal do autor, o que inviabiliza o reconhecimento da intimação pessoal válida. 11. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da extinção por abandono sem prévia intimação pessoal válida: “A intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC/2015 pressupõe a ciência inequívoca da parte, não sendo suficiente a entrega de correspondência a terceiro.” 12. Ademais, sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, aplicam-se as prerrogativas do art. 186 do CPC e do art. 128, I, da LC nº 80/94, que reforçam a necessidade de intimação pessoal do Defensor Público. 13. Ausente intimação válida, inclusive da Defensoria Pública, configura-se nulidade processual absoluta. 14. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular intimação do autor e da Defensoria Pública para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com prévia intimação pessoal válida do autor, preferencialmente por intermédio da Defensoria Pública. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando não precedida de intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quando assistida pela Defensoria Pública.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0089283-56.1999.8.05.0001, em que figuram como apelante Jose Claudio de Jesus Santos e como apelada CLAUDIA BARBOSA MAGALHAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .